Tribunal: TJMT
Processo: 0003952-48.2019.8.11.0063
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0003952-48.2019.8.11.0063
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), Luan Felipe Araujo Nascimento (REPRESENTANTE), Richard Gustavo de Oliveira Camargo (REPRESENTANTE), RODRIGO GONCALVES DE MORAIS - CPF: 032.150.251-59 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RICHARD GUSTAVO DE OLIVEIRA CAMARGO (APELANTE), LUAN FELIPE ARAÚJO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), ALLINE LAUREIANE DA SILVA CURVO - CPF: 041.401.221-61 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003952-48.2019.8.11.0063

APELANTE: RICHARD GUSTAVO DE OLIVEIRA CAMARGO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DESOBEDIÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – ATENUANTE – MENORIDADE RELATIVA – INAPLICABILIDADE – MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO – ADOLESCENTE CONTUMAZ – CABIMENTO – PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Nomeado curador especial para representar os interesses do menor na ausência de seus pais ou responsáveis, inexiste nulidade a ser declarada. Exegese do art. 184, § 2o, do ECA.

“A aplicação da circunstância atenuante de confissão, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é impossível em sede de procedimento relativo a ato infracional submetido ao Estatuto da Criança e do Adolescente, uma vez que a medida socioeducativa não tem natureza de pena” [HC 354.973/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 22/08/2016].

A prática de ato infracional com violência ou grave ameaça, bem como a reiteração no cometimento de atos infracionais por parte do adolescente, constitui fundamentação idônea para a imposição da mais gravosa medida socioeducativa prevista no artigo 122, incisos I e II, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003952-48.2019.8.11.0063

APELANTE: RICHARD GUSTAVO DE OLIVEIRA CAMARGO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação aviada por RICHARD GUSTAVO DE OLIVEIRA CAMARGO contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, que aplicou medida socioeducativa de internação por prazo indeterminado, com reavaliação semestral, em razão da prática de ato infracional análogo aos crimes de roubo majorado tentado [art. 157, § 2o, II, c/c art. 14, II, ambos do CP] e desobediência [art. 330, CP].

Aduz, em preliminar, a nulidade do processo, em razão de os responsáveis legais do apelante não terem sido comunicados da apreensão do adolescente. No mérito, aduz que RICHARD confessou a autoria delitiva, e faz jus à atenuante da menoridade relativa [art. 65, III, “d”, do CP], pugnando pela aplicação da medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade ou, subsidiariamente, de liberdade assistida.

Contrarrazões pela integral manutenção da sentença.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003952-48.2019.8.11.0063

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

A defesa sustenta que o processo é nulo, em razão de os responsáveis legais de RICHARD não terem acompanhado o depoimento dele na delegacia de polícia.

Consta dos autos que, no dia 02/09/2019, por volta das 16h00, o apelante, acompanhado do adolescente LUAN FELIPE ARAÚJO NASCIMENTO, na Av. Antártica, nas proximidades da Academia Shogun, tentaram subtrair, mediante grave ameaça exercida por um simulacro de arma de fogo, o automóvel pertencente a ALLINE LAUREIANE DA SILVA CURVO, que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade de ambos os menores, uma vez que a vítima, ao ser abordada, arrancou rapidamente com o veículo.

A Polícia Militar foi comunicada da tentativa de roubo e realizou diligências no bairro Santa Rosa, localizando LUAN [17 anos] e RICHARD [15 anos], na Rua São Paulo. Emitida a ordem de parada, os adolescentes não obedeceram, instante em que RICHARD apontou o simulacro na direção dos policiais, que revidaram com um disparo, momento em que ambos empreenderam fuga, sendo apreendidos momentos depois pelos policiais militares.

RICHARD foi ouvido na delegacia e confessou a tentativa de roubo, assim como afirmou ser ele quem portava o simulacro de arma de fogo apreendido. Em razão da ausência dos pais do menor, a autoridade policial designou VALMIR PAULINO como curador dele.

Não há qualquer nulidade, pois o procedimento adotado está amparado pelo art. 184, § 2o, do ECA, que determina a nomeação de curador especial, no caso da ausência dos pais ou responsáveis. Nesse sentido:

[...] - Esta Corte firmou o entendimento de que não causa prejuízo à defesa do menor a ausência dos pais ou responsáveis na audiência de apresentação,
desde que nomeado curador especial, nos termos do art. 184, § 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, o que ocorreu na hipótese
. - Habeas corpus não conhecido. [HC 289.645/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 28/08/2015].

[...] 2. Não há nulidade a ser declarada com base na ausência de notificação do responsável pelo adolescente para comparecer à audiência de apresentação, pois houve a nomeação de curador especial na referida audiência, de acordo com
o art. 184, § 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê a possibilidade de nomeação de curador especial ao adolescente infrator
, caso os pais não sejam localizados. [...] [HC 260.793/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 14/11/2013].

Ademais, não houve demonstração de qualquer prejuízo ao recorrente, uma vez que a confissão dada em sede inquisitiva foi confirmada por ele em juízo, razão pela qual rejeito a preliminar aventada.

MÉRITO

Quanto ao mérito, a defesa almeja a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, “d” do CP, com o consequente abrandamento da medida socioeducativa.

Não merece guarida o pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que tal atenuante guarda relação com a dosimetria da pena, que não se aplica à ação socioeducativa, consoante entendimento consolidado na Corte Cidadã,
verbis
:

[...] 2. A aplicação da circunstância atenuante de confissão, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é impossível em sede de procedimento relativo a ato infracional submetido ao Estatuto da Criança e do Adolescente, uma vez que a medida socioeducativa não tem natureza de pena. 3. Habeas corpus denegado. [HC 354.973/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 22/08/2016].

[...] 4. Quanto a aplicação da atenuante da confissão espontânea - art. 65, inciso III, "d" do Código Penal -, de modo a reduzir a sanção imposta ao paciente, incabível o acolhimento da pretensão ante a ausência de previsão legal, pois inexiste "dosimetria em aplicação de medida socioeducativa, tampouco previsão legal para atenuação da medida em face da confissão do adolescente, não há se falar em aplicação de medida mais branda, unicamente, por tal motivo. Ainda mais quando existe farta fundamentação concreta que demonstra a adequação da medida aplicada" (HC n. 301135/SP, 6a Turma, Min. Relator Rogério Schietti Cruz, DJe 1o/12/2014). 5. Ordem não conhecida. [HC 338.209/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 31/05/2016].

Ademais, não prospera o pleito de abrandamento da medida socioeducativa. Isso porque o
modus operandi
(concurso de agentes e grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, além da posterior desobediência à ordem policial de parada, empreendendo fuga) expõe a gravidade concreta dos fatos, que autoriza a aplicação da medida socioeducativa de internação, nos termos do art. 122, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Registro que RICHARD responde a outro ato infracional análogo ao crime de latrocínio, o que demonstra o acerto da internação dele.

A sentença objurgada está em consonância com o entendimento estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“a prática de ato infracional [...] no qual o agente emprega violência ou grave ameaça à vítima, autoriza a imposição da medida socioeducativa de internação, por enquadrar-se na previsão do art. 122, inciso I, da Lei n. 8.069/90, mormente quando destacada pelas instâncias de origem a gravidade concreta da conduta”
[AgRg no HC n. 343.216/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 1o/2/2017].

E ainda, no mesmo sentido, colaciono julgados daquela Corte:

[...] Dispõe o art. 122 do Estatuto da Criança e Adolescente que a aplicação de medida socioeducativa de internação é possível nas seguintes hipóteses: em razão de ato infracional praticado mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa, pela reiteração no cometimento de outras infrações graves ou pelo descumprimento reiterado e injustificado de medida anteriormente imposta. - Em casos como o dos autos, a jurisprudência desta Corte entende ser devida aplicação de medida de internação, nos termos do art. 122, I, do ECA, por se tratar de atos infracionais referentes a crimes cometidos com violência ou grave ameaça. [...] (HC 427.308/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 22/02/2018).

[...] II - É possível a aplicação de medida socioeducativa de internação quando o ato infracional houver sido praticado mediante grave ameaça ou violência a pessoa, bem como nos casos em que se verifica a reiteração na prática de atos infracionais, como se deu no caso dos autos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgInt no AREsp 1093485/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 16/02/2018).

Portanto,
a sentença não merece reparo
, no que tange à medida socioeducativa fixada.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto em favor de RICHARD GUSTAVO DE OLIVEIRA CAMARGO, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020